Tribunal: TJMT
Processo: 1015438-45.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015438-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (APELADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR - DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

II - Restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária apelante, que por sua vez atingiu o consumidor e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes da falha na prestação de serviços, conforme laudo técnico anexado aos autos que não foi desconstituído pela parte ex adversa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1015438-45.2020.8.11.0041 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE RESSARCIMENTO” onde litiga com CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 144219765 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 16.096,67 (dezesseis mil, noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 144219767 que a seguradora não disponibiliza um laudo conclusivo. Obviamente, impedir o acesso ao equipamento danificado, juntando laudo assinado por profissional sem qualificação favorece de forma explicita a seguradora, que sabendo que “esperar” é a melhor opção, pois o decurso de tempo prejudica a ampla defesa da distribuidora. Não se pode atribuir a responsabilidade a distribuidora, através de em laudo que não indica de forma técnica o dano ocorrido. É de suma importância averiguar as causas, para saber se na ocasião houve falha por parte da concessionaria, ou questões climáticas, agentes da natureza (raios, tempestade), dentre outros, para aí então atribuir a responsabilidade a esta distribuidora.

Aduz existência de excludente de ilicitude e caso fortuito ou força maior. Muito embora a concessionária tenha o dever de fornecer energia elétrica, a entrega poderá ser impedida, por fatos alheios a sua vontade, questões climáticas, queda de arvores, desabamentos, dentre tantos outros. Nesses casos, primando pela qualidade na prestação de serviços, a concessionaria não mede os esforços necessários para o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, após receber o aviso do ocorrido;

Prequestiona o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90;

Requer que o recurso seja conhecido em ambos os efeitos e provido para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença, para o fim de julgar provido o recurso, nos termos da fundamentação supra

Contrarrazões sob ID. 144219772.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A, doravante denominado recorrido, em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A doravante denominado recorrente.

Aduziu a parte autora que houve oscilação de energia elétrica no dia 08/01/2017 e danificações de vários equipamentos do segurado SOLAR BR PARTICIPAÇOES S/A, tendo que arcar com os valores da indenização securitária no importe de R$16.096,67 (dezesseis mil noventa e seis reais e sessenta e sete centavos).

O juiz a quo julgou a ação procedente para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 16.096,67 (dezesseis mil noventa e seis reais e sessenta e sete centavos) e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que em face de sinistro ocorrido em decorrência do fornecimento de energia elétrica pela parte apelante houve danificação de aparelhos eletrônicos, ocasionando a seguradora ora apelada danos materiais no total de R$ 16.096,67 (dezesseis mil noventa e seis reais e sessenta e sete centavos).

O CDC disciplina a responsabilidade da concessionária acionada:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço da concessionária apelante, que por sua vez atingiu os consumidores e por corolário a seguradora recorrida que teve que arcar com os custos dos prejuízos decorrentes das oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, conforme laudos técnicos anexados aos autos.

Não prospera, no caso, a alegação de ocorrência de caso fortuito ou força maior para excluir a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade. As descargas atmosféricas não excluem, “a priori”, sua responsabilidade objetiva por danos causados durante distribuição da energia elétrica, porquanto as quedas de raios são eventos previsíveis, considerando-se a própria natureza e os riscos da atividade por si empreendida. No ramo explorado pela distribuidora, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação desse serviço, por certo computados na formação do preço. Logicamente, o empreendimento explorado pela distribuidora equipara-se ao designado em doutrina como “fortuito interno”, ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou. Essa previsibilidade lhe traz a obrigação de apresentar solução técnica para evitar, ou, no mínimo, mitigar os efeitos de descargas elétricas e oscilações de tensão nas respectivas redes de distribuição de energia elétrica.

Conforme mencionou a Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do recurso especial REsp 1.533.886-DF:

“Dada a importância social do contrato de seguro, as normas insertas no art. 786, caput e § 2º, do Código Civil, ao assegurarem a sub-rogação do segurador nos direitos que competirem ao segurado contra o autor do dano, independentemente da vontade daquele, revestem-se de caráter público, não havendo como um ato negocial do segurado excluir a prerrogativa outorgada por lei ao segurador.”

Portanto, tem-se a conclusão de que a seguradora, independentemente de qualquer acordo entre as partes envolvidas no acidente, terá direito, perante a ação de regresso, de receber do culpado os valores a que for obrigada a pagar para o seu segurado.

O STJ já decidiu questão análoga:

“APELAÇÃO. SEGURO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB- ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO-CONSUMIDOR. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (DESCARGA ELÉTRICA). DANOS EM BENS DOS SEGURADOS DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CF. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS (ART. 14, § 3º, CDC). RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA (ART. 373, II, CPC). EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA RÉ E OS DANOS VERIFICADOS. DEVER DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. RESSARCIMENTO DEVIDO. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA A SEREM CONTADOS DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (e-STJ fl. 572). Embargos de Declaração: opostos pela recorrida, foram rejeitados (e-STJ fls. 588/590). Recurso Especial: a recorrente sustenta, além da ocorrência de divergência jurisprudencial, violação do art. 206, § 3º, V, do CC, aduzindo, em síntese, que, tendo em vista que os segurados não se enquadram no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC por não serem considerados destinatários final dos serviços prestados pela recorrida, não há que falar na aplicação do prazo decadencial previsto no art. 27 do CDC. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Julgamento: CPC/2015 - Da ausência de prequestionamento Quanto à suposta violação do artigo 206, § 3º, V, do CC e o argumento defendido pela recorrente, no sentido de que seria aplicável o prazo trienal, visto que os segurados não se enquadrariam no conceito de consumidor por não serem considerados destinatários final dos serviços prestados pela recorrida, tem-se que tal tese não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, restando ausente o devido prequestionamento. Incide a Súmula 282/STF. - Da divergência jurisprudencial O recurso também não pode ser conhecido pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que a comprovação da divergência jurisprudencial exige o confronto entre acórdãos, motivo pelo qual é inadmissível o uso de decisão unipessoal para essa finalidade. Ademais, a recorrente utilizou acórdãos da lavra do próprio TJ/SP, o qual não se presta à comprovação da divergência, nos termos da Súmula 13/STJ. - Dos honorários de sucumbência recursal Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em R$ 1.000,00 (um) mil reais. Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do recurso especial, com fundamento no art. 255, § 4º, I, do RISTJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 09 de outubro de 2018. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.764.034 - SP (2018/0226879-0) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI).

Corroborando com o entendimento citado, o próprio Superior Tribunal Federal editou súmula para pacificar a questão:

“STF - Súmula 188: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas em contrário que possam determinar que a conclusão ou método utilizado no laudo pericial foram inadequados ou capazes de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, conforme retro, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022